Tribunal: STF
Processo: HC 215102
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FIEL DEPOSITÁRIO DE PENHORA JUDICIAL SOBRE FATURAMENTO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. ATIPICIDADE. 



    1. O sócio-administrador, nomeado depositário judicial, que deixa de depositar em juízo parte do faturamento da sociedade empresária não comete o crime de apropriação indébita, porquanto ausente a elementar do tipo “coisa alheia”, o que, em consequência, torna atípica a conduta.



    2. No caso, não se comprovou que a execução fiscal em questão abrange crédito tributário relativo às contribuições de segurados, de modo a caracterizar o tipo específico do art. 168-A do Código Penal.



    3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver-se o paciente nos autos da ação penal n. 5008003-85.2016.4.04.7003/PR, por ausência de conduta típica.